Tribunal: CARF
Processo: 10680.016134/2001-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.016134/2001-83
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.750 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S-A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1996
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - JCP. LIMITES. LUCROS
ACUMULADOS E RESERVA DE LUCROS.
No ano calendário de 1996, a dedutibilidade, como despesa, do valor dos juros
pagos ou creditados a título de remuneração do capital próprio, estava limitada
a cinquenta por cento do lucro líquido correspondente ao período-base do seu
pagamento ou crédito, antes da provisão para o imposto de renda e da dedução
dos referidos juros, ou dos saldos de lucros acumulados de períodos anteriores,
o que fosse maior.
As disposições da Lei n° 9.430/1996, ao permitir o cômputo da reserva de
lucros no cálculo do limite de dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio,
somente produziram efeitos a partir de 1997.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencido o
conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli que votou por dar-lhe provimento e manifestou
intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.016134/2001-83
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.750 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.016134/2001-83

Relatório
Trata-se de recurso especial do sujeito passivo interposto contra acórdão da
Primeira Câmara do então Primeiro Conselho de Contribuintes (acórdão no 101-96.785) que deu
parcial provimento ao recurso voluntário, nos termos da seguinte ementa e decisão:
Acórdão recorrido 101-96.785, sessão de 25 de junho de 2008
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1996
Ementa: CSLL DEDUZIDA A MAIOR NA APURAÇÃO DO LUCRO
LÍQUIDO E NÃO ADICIONADA NA APURAÇÃO DO LUCRO REAL.
Comprovado, mediante diligência fiscal, que a repercussão tributária foi
neutralizada por ajuste na declaração, não subsiste a exigência.
JUROS PAGOS OU CREDITADOS A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO DO
CAPITAL PRÓPRIO- No ano calendário de 1996, a dedutibilidade, como
despesa financeira, do valor dos juros pagos ou creditados, ainda que
capitalizados, a título de remuneração do capital próprio, estava limitada a
cinqüenta por cento do lucro líquido correspondente ao período-base do seu
pagamento ou crédito, antes da provisão para o imposto de renda e da dedução
dos referidos juros, ou dos saldos de lucros acumulados de períodos anteriores,
o que fosse maior.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA - Constatado que o contribuinte compensou, a
título de imposto recolhido com base na receita bruta e acréscimos, valor
superior ao efetivamente pago, correto o auto de infração que reduz a
compensação e, conseqüentemente, o saldo negativo do imposto apurado.
Recurso parcialmente provido.
ACORDAM os Membros da Primeira Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso,
para cancelar a matéria tributável correspondente ao item 1 do auto de infração, no
valor de R$ 8.934.505,69, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o
presente julgado.
O sujeito passivo questiona em seu recurso especial a conclusão do voto condutor
do acórdão recorrido de que, na redação original do artigo 9o da Lei 9.249/1995, a expressão
“lucros acumulados” não incluía as reservas de lucros. Sustenta, assim, ser possível computar a
reserva de lucros para fins de apuração do limite legal de dedução da despesa financeira de juros
sobre capital próprio do lucro líquido para o ano-calendário de 1996, alegando divergência com
relação aos acórdãos no 108-07.934 e 103-22.561.
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.750 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.016134/2001-83

Em 18 de dezembro de 2019 Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso
especial (fls. 485-486), em despacho posteriormente confirmado pelo Presidente da CSRF (fls.
487-488). Transcreve-se a seguir trechos do despacho que admitiu o recurso:
(...)
Nas partes das ementas objeto de análise dos Acórdãos Paradigmas n°s 108-07.934 e
103-22.561 constam respectivamente:
IRPJ - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. São comuns os conceitos de
"lucros acumulados" e "reservas de lucros", pois, embora distintos na
classificação contábil, possuem a mesma essência e finalidade. A modificação
trazida pelo art. 78 da Lei 9.430/96 ao §1° do art. 9° da Lei 9.249, apenas veio
complementar o texto deste último dispositivo legal, introduzindo a expressão
"reservas de lucros", o que não significa dizer que seu conceito seja distinto do
de "lucros acumulados". Logo, verificando-se que a dedutibilidade somente não
foi aceita em razão da nomenclatura da conta contábil, há de ser destituída a
exigência fiscal neste sentido.
[...]
IRPJ - JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO - LIMITE PARA DEDUÇÃO -
ANO-CALENDÁRIO 1996 - Para fins de apuração do limite de dedução dos
juros sobre capital próprio, nos termos do art. 9o §1° da Lei 9.249/95, devem ser
computadas as reservas de lucros.
Está consignado na parte da ementa objeto de análise do Acórdão Recorrido:
JUROS PAGOS OU CREDITADOS A TITULO DE REMUNERAÇÃO DO
CAPITAL PRÓPRIO - No ano calendário de 1996, a dedutibilidade, como
despesa financeira, do valor dos juros pagos ou creditados, ainda que
capitalizados, a título de remuneração do capital próprio, estava limitada a
cinqüenta por cento do lucro liquido correspondente ao período-base do seu
pagamento ou crédito, antes da provisão para o imposto de renda e da dedução
dos referidos juros, ou dos saldos de lucros acumulados de períodos anteriores, o
que fosse maior.
Analisando os Acórdãos paradigmas restou esclarecido que é possível computar a
reserva de lucro para fins de apuração do limite legal de dedução da despesa financeira
de juros sobre capital próprio do lucro líquido para o ano-calendário de 1996 (parágrafo
1o do art. 9o da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, com redação dada pela Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996).
No Acórdão recorrido a matéria foi analisada em conformidade com a legislação
vigente à época da ocorrência do fato gerador que previa que a dedutibilidade da
despesa financeira de juros sobre capital próprio estava limitada a cinqüenta por cento
do lucro líquido, antes de se computar a reserva de lucro para o ano-calendário de 1996
(parágrafo I o do art. 9o da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995).
Verifica-se, portanto, a divergência jurisprudencial no presente caso.
Satisfeitos os pressupostos de sua admissibilidade DOU seguimento ao recurso especial.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões questionando exclusivamente o
mérito do recurso especial.
É o relatório.
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.750 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.016134/2001-83

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu
seguimento, motivo pelo qual concordo e adoto as razões do i. Presidente de Câmara para
conhecimento do Recurso Especial, nos termos do permissivo do art. 50, § 1o, da Lei 9.784/1999.
De fato, a questão posta para análise no presente recurso especial é
eminentemente de direito e foi assim tratada nos acórdãos recorrido e paradigmas, qual seja:
definir se para o ano-calendário de 1996 é ou não possível computar a reserva de lucros para fins
de apuração do limite legal de dedução da despesa com o pagamento de juros sobre o capital
próprio.
Assim, conheço do recurso especial.

Mérito
O mérito do presente recurso consiste em definir se, na redação original do §1o do
artigo 9o da Lei 9.249/1995, a expressão “lucros acumulados” deve ser entendida como todo e
qualquer resultado positivo de anos anteriores computados em conta de patrimônio líquido --
tendo em vista uma suposta identidade de natureza e origem das reservas de lucros com os lucros
acumulados --, ou se se refere especificamente à conta contábil “lucros acumulados”, não
incluindo portanto valores constantes da conta contábil “reserva de lucros”.
A legislação em questão tem a seguinte redação:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados, em montante igual ou
superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou creditados.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros,
computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros,
em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados. (Redação dada pela Lei no 9.430, de 1996) (Produção de efeito)
(...)
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.750 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.016134/2001-83

§ 8o Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será considerado o
valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa jurídica, exceto se esta for
adicionada na determinação da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição
social sobre o lucro líquido.
(...)
Como se percebe, é fato que apenas em 30 de dezembro de 1996, com a
publicação da Lei no 9.430, que é de 27 de dezembro do mesmo ano, a redação do artigo 9o,
§1o, da Lei no 9.249/1995, foi alterada para considerar expressamente as reservas de lucros na
apuração do limite de dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio. Tal alteração foi realizada
pelo artigo 78 da Lei 9.430/1996 e, segundo o artigo 87 deste mesmo diploma lei, “Esta Lei
entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1o de
janeiro de 1997”.
Sobre a questão, o voto condutor do acórdão recorrido observou:
(...)
No que se refere à dedução das despesas de juros sobre o capital próprio, a controvérsia
se estabeleceu quanto ao limite para sua dedução. Entende a recorrente que a expressão
"lucros acumulados", prevista na lei, deve ser entendida como todo e qualquer resultado
positivo de anos anteriores computados em conta de patrimônio líquido, tendo em vista
a identidade da natureza e origem das reservas de lucros com os lucros acumulados.
Os fatos ocorreram na vigência do § 1° do art. 90 da Lei n° 9.249/95 em sua redação
original, que não previa as reservas de lucros no parâmetro para apuração do limite.
Numa primeira ocasião em que votei sobre a matéria, em recurso que não foi de minha
relatoria, entendi significativo o argumento de que os conceitos de "lucros acumulados"
e "reservas de lucros", embora distintos na classificação contábil, possuem a mesma
essência e finalidade, e votei no sentido da tese agora defendida pela Recorrente.
Todavia, em oportunidades posteriores em que apreciei a matéria, revi meu
posicionamento, por concluir que a modificação trazida pelo art. 78 da Lei 9.430/96 ao
§1o do art. 9o da Lei 9.249 alterou o parâmetro para a apuração do limite de JCP, nele
incluindo as contas de reservas de lucros.
Em termos de cláusula de vigência, o art. 87 da Lei n° 9.430/96 estabeleceu que a Lei
entraria em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de
1° de janeiro de 1997. Sendo assim, não há como aplicá-la a fatos ocorridos antes dessa
data.
Não há como visualizar natureza interpretativa no art. 78 da Lei 9.430/96, pois não se
limitou, o dispositivo, a esclarecer dispositivo anterior. Trata-se de norma posterior que
alterou a redação do texto anterior, inovando-o, e trazendo como conseqüência uma
alteração significativa na sistemática de dedutibilidade das despesas e custos incorridos.
Assim, quanto a esse item, nego provimento ao recurso.
(...)
À época, os normativos editados pela Receita Federal sobre o assunto faziam
referência apenas à conta de lucros acumulados:
IN SRF 11, de 21 de fevereiro de 1996
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.750 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.016134/2001-83

Art. 29, § 3o. O valor dos juros pagos ou creditados, ainda que capitalizados, não poderá
exceder, para efeitos de dedutibilidade como despesa financeira, a cinqüenta por
cento de um dos seguintes valores:
(...)
b) dos saldos de lucros acumulados de períodos anteriores.
ADN COSIT 13, de 27 de maio de 1996
O limite, para fins de dedutibilidade, como despesa financeira, do valor dos juros
pagos ou creditados, ainda que capitalizados, a título de remuneração do capital
próprio, será de cinqüenta por cento do lucro líquido correspondente ao
período-base do seu pagamento ou crédito, antes da provisão para o imposto de renda e
da dedução dos referidos juros, ou dos saldos de lucros acumulados de períodos
anteriores, o que for maior.
Pesquisando os precedentes sobre o tema, verifico que o acórdão 108-07.934,
apontado como paradigma pelo Recorrente, transitou em julgado sem recurso especial. Já o
paradigma 103-22.561 foi, em sessão ocorrida posteriormente à interposição do presente recurso
especial, reformado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, por acórdão assim ementado:
Acórdão 9101-00.218, sessão de 28 de julho de 2009
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. ANO CALENDÁRIO 1996. As
disposições da Lei n° 9.430/96, ao permitir o cômputo da reserva de lucros no
cálculo do limite de dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio, somente
produziram efeitos a partir de 01.01.1997, de acordo com o art. 87 da Lei n°
9.430/96. As reservas de lucros correspondem a todas as contas constituídas no
patrimônio líquido pela apropriação de lucros da Companhia. Os lucros
acumulados, por sua vez, correspondem às sobras de lucros não distribuídos,
enquanto permanecem como resultados não empregados. Quando destinadas às
contas especiais do patrimônio líquido, contudo, passam a constituir reservas
de lucros. A Lei n° 9430/96, assim, ao acrescer as reservas de lucros ao limite
fixado no art. 9° da Lei n° 9.249/95, de fato majorou o limite de dedutibilidade
dos juros sobre o capital próprio.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, DAR provimento ao
recurso, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Vencidos os Conselheiros Karem Jureidini Dias, Antônio Carlos Guidoni Filho,
Valmir Sandri e Irineu Bianchi (substituto convocado) que negavam provimento.
Pois bem.
Em seu recurso especial o sujeito passivo sustenta que as reservas de lucros,
embora distintas dos lucros acumulados na classificação contábil, representam meras destinações
dos lucros com a finalidade exclusiva de proteger o direito dos acionistas de participação nos
resultados da companhia nos termos do artigo 182 da Lei 6.404/1976 (Lei das S.A.). Observa,
ademais, que a lei societária demonstra claramente, através de várias disposições, o tratamento
comum dos lucros acumulados e das reservas de lucros, citando como exemplos os artigos 189,
198 e 199 da Lei das S/A.
Com a devida vênia, compreendo que o fato de eventual e supostamente se tratar
de contas contábeis que, embora reconhecidamente específicas/diferentes, tenham o mesmo
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.750 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.016134/2001-83

tratamento societário não permite que, para fins tributários, se possa tratar os conceitos como
equivalentes, mormente quando a lei tributária faz referência expressa a apenas um deles.
É de se considerar, também, que, conforme se verifica dos transcritos acima, os
normativos editados pela Receita Federal não contêm qualquer espaço para que se permita a
interpretação mais ampla pretendida pelo sujeito passivo.
Ademais, o sujeito passivo afirma em favor de sua tese que considerou como base
de cálculo dos juros sobre o capital próprio “as contas do patrimônio líquido”, sustentando que
os valores integrantes do patrimônio líquido que não poderiam ser computados na base de
cálculo dos juros sobre o capital próprio foram devidamente discriminados pelo §8° do art. 9o da
Lei n° 9.249/1995, limitando-se à exclusão da reserva de reavaliação não oferecida à tributação
do IRPJ e CSLL, in verbis:
§ 8o Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será considerado o
valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa jurídica, exceto se esta for
adicionada na determinação da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição
social sobre o lucro líquido.
Ocorre que a legislação deve ser interpretada conjuntamente, não sendo adequado
segregar o texto de um parágrafo da norma e buscar nele significado sem considerar o caput e os
demais parágrafos. Uma leitura integrada do caput, do §1° e do §8° resulta em conclusão
contrária ao que pretende o sujeito passivo, eis que se compreende que, para o ano-calendário de
1996, os juros sobre o capital próprio eram calculados sobre as contas de patrimônio liquido,
condicionado à existência de lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros
acumulados, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem pagos ou
creditados, sendo que não se deveria considerar o valor de reserva de reavaliação de bens ou
direitos da pessoa jurídica, exceto se esta for adicionada na determinação da base de cálculo do
IRPJ e da CSLL.
O sujeito passivo argumenta, subsidiariamente, que mesmo que se entendesse
tratar-se de conceitos diversos, a modificação trazida pelo art. 78 da Lei n° 9.430/1996 ao §1° do
artigo 9o da Lei n° 9.249/1995 já seria aplicável ao próprio ano base de 1996, “tendo em vista
que a lei nova alcança os fatos geradores pendentes, como é o caso da formação definitiva do
lucro real, que se dá somente em 31 de dezembro de cada ano”.
Tal entendimento, porém, vai contra o próprio texto da Lei 9.430/1996, que
determinou em seu artigo 87 que ela apenas produziria efeitos financeiros a partir de 1o de
janeiro de 1997.
É de se ressaltar, ademais, que, nos termos do artigo 106 do CTN, a legislação
tributária apenas permite a aplicação de lei a fato pretérito quando expressamente interpretativa,
o que não é o caso do artigo art. 78 da Lei n° 9.430/1996.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
Assim, é de se considerar que a redação original do §1o do artigo 9o da Lei
9.249/1995, quando fez referência a “lucros acumulados”, referiu-se à conta contábil específica
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.750 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.016134/2001-83

de mesmo nome, sendo que a alteração trazida pela Lei 9.430/1996, que incluiu as reservas de
lucros em tal parâmetro de cálculo, não sendo expressamente interpretativa, apenas produziu
efeitos a partir do ano-calendário de 1997.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial e, no mérito,
nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Declaração de Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli
Optei por apresentar a presente declaração de voto para evidenciar as razões pelas
quais, com a devida vênia, divergi do voto da I. Relatora no que diz respeito ao mérito da
controvérsia, qual seja, a possibilidade ou não de incluir, no ano-calendário de 1996, as "reservas
de lucros" no cômputo do limite legal de dedutibilidade de JCP.
Por ocasião do julgamento, prevaleceu a interpretação de que, em face da redação
originária do artigo 9o da Lei no 9.249/19951, o limite de dedução de 50% deve ser calculado
exclusivamente em relação aos montantes registrados na conta contábil “lucros acumulados”,
não podendo, por falta de base legal, computar no cálculo os valores registrados em conta
contábil de “reserva de lucros”.
Mais precisamente, dois foram os fundamentos que levaram a maioria do
Colegiado a concluir pela exclusão dos valores lançados em “reserva de lucro” no cálculo do
limite de dedutibilidade em questão:

1 Art. 9o - A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a titulo de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido e limitados à variação pro-rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
§ 1o -. O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros, computados antes da
dedução dos juros, ou de lucros acumulados, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros a serem
pagos ou creditados.
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.750 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.016134/2001-83

(i) o de que o Legislador, ao se valer da terminologia “lucros acumulados”, teria
feito uma remissão específica à conta contábil lucros acumulados; e
(ii) o de que as disposições da Lei n° 9.430/19962, ao passarem a incluir
expressamente a reserva de lucros no cálculo do limite de dedutibilidade dos juros sobre o
capital próprio, determinaram sua produção de efeitos somente a partir de 1997.
Pois bem.
Quanto ao primeiro argumento, entendo, em sentido oposto, que não houve
qualquer remissão do Legislador Tributário à classificação contábil dos lucros acumulados.
Pelo contrário, ao se valer da grandeza “lucros acumulados”, a lei considerou
como limite justamente os valores correspondentes aos lucros obtidos e disponíveis na
sociedade, independentemente deles terem ou não sido reservados. Ou seja, a lei sempre permitiu
que o cálculo do limite legal seja feito por todas as contas contábeis que registrem “lucros
acumulados”, dentre elas as reservas de lucros.
Ora, lucros reservados são lucros acumulados! Não é porque a empresa destinou
parte dos lucros a reserva de lucros, que os valores dos lucros registrados agora em conta de
reserva deixa de ter natureza jurídica de lucros acumulados.
Com efeito, a lei societária (Lei no 6.404/76) evidencia claramente, através de
dispositivos variados, o tratamento comum dos lucros acumulados e das reservas de lucros.
As reservas de lucros, embora distintas dos lucros acumulados no plano formal
(classificação contábil), nada mais são do que parte dos lucros acumulados destinados a proteger
o direito dos acionistas de participação nos resultados da companhia, nos termos do artigo 182 da
Lei n° 6.404/76, verbis:
Art. 182 - A conta do capital social discriminará o montante subscrito e, por dedução, a
parcela ainda não realizada. (...)
§4° Serão classificadas como reservas de lucros as contas constituídas pela
apropriação de lucros da companhia."(grifei)
No art. 189, § único, consta que "o prejuízo do exercício será obrigatoriamente
absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de lucros e pela reserva legal, nessa ordem".
Veja-se, em mais um exemplo, que a identidade da natureza dos lucros acumulados e da reserva
de lucros faz com que os prejuízos sejam absorvidos por ambas as contas, sem distinção.
A própria Lei das S/A, aliás, determina que a destinação dos lucros para
constituição de reservas não poderá ser aprovada em prejuízo do dividendo obrigatório (art. 198).
Acrescenta ainda que, o saldo das reservas de lucros, exceto, para contingências e de lucros a

2 Posteriormente, a Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, alterou o parágrafo 1o acima transcrito, nos seguintes
termos:
Art. 78. O § 1o do art. 9o da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação;
"§ 1o. O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de lucros, computados antes da
dedução dos juros, ou de lucros acumulados e reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas
vezes os juros a serem pagos ou creditados",
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.750 - CSRF/1a Turma
Processo no 10680.016134/2001-83

realizar, não poderá ultrapassar o valor do capital social, sob pena de deliberação pela
integralização ou pela distribuição de dividendos (art. 199).
E como bem observou o voto vencedor do Acórdão paradigma no 108-07.934:
Tratam-se ambos de dois conceitos de classificação contábil que, embora distintos em
suas nomenclaturas, possuem a mesma essência e finalidade enquanto lançamentos
contábeis, ou seja, nas palavras do recorrente, "os prejuízos são absorvidos por ambas
as contas, sem distinção, como forma de se evitar figurar prejuízos juntamente com
lucros já reservados ou não", não havendo sentido de subsistir um sem o outro.
Note-se que a conta de lucros acumulados "representa o saldo remanescente dos lucros
líquidos das apropriações para reservas de lucros" (Manual de Contabilidade das
sociedades por ações, FIPECAFI, 3a edição, São Paulo, Atlas, 1991), o que significa
dizer que a finalidade de ambas as contas é basicamente a mesma, ou seja, permitir que
as referidas reservas possam ser deliberadas nos moldes definidos pela sociedade, seja
para aumento do capital social, por exemplo, ou para operação de juros sobre o capital
próprio, como se trata in casu.
(...)
Perceba-se ainda, que a modificação trazida pelo art. 78 da Lei 9.430/96 ao §1° do art.
9o da Lei 9.249/95, somente veio complementar a regra disposta neste último
dispositivo legal, adicionando ao seu texto a expressão "reserva de lucros", já que se
trata de uma conta contábil distinta da de "lucros acumulados", o que não significa dizer
que são conceitos diferentes, conforme já restou acima demonstrado.
Concordo integralmente com o teor desse julgado, reconhecendo, também, que a
alteração introduzida pelo art. 78 da Lei 9.430/96 no parágrafo primeiro do artigo 9o da Lei no
9.249/1995 – segundo argumento contrário à tese do contribuinte – a meu ver veio apenas tornar
explícita a conclusão já alcançada pelo caminho da interpretação.
Assim, em face da identidade de natureza patrimonial entre lucros acumulados e
reservas de lucros, esta última, implicitamente, sempre integrou o limite legal de dedução dos
juros sobre capital próprio, inclusive em 1996.
Daí porque votei por dar provimento ao recurso especial.
É a declaração.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital